Tribunal: TJBA
Processo: 8071662-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071662-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA

AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO PREJUDICADO. AÇÃO ANULATÓRIA PREEXISTENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151 DO CTN. ART. 784, § 1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 313, V, “A”, DO CPC À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em prestígio aos princípios da economia e da celeridade processuais, bem como da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o exame dos embargos de declaração quando o mérito do agravo de instrumento é integralmente enfrentado.

2. O simples ajuizamento de ação anulatória, ainda que anterior à execução fiscal, não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a suspender ou extinguir o feito executivo, inexistindo causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito quando ausentes as hipóteses taxativas do art. 151 do CTN.

3. A decisão proferida em agravo anterior que se limita a suspender atos de constrição patrimonial não implica inexigibilidade do crédito, tampouco impede a inscrição em dívida ativa ou o ajuizamento da execução fiscal.

4. A propositura de ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução (art. 784, § 1º, do CPC), sendo indevida a aplicação ampliativa do art. 313, V, “a”, do CPC às execuções fiscais.

5. Inexistente garantia integral do juízo ou decisão judicial expressa suspendendo a exigibilidade do crédito, impõe-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

6. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o juízo de origem enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo a rejeição da tese da parte insuficiente, por si só, para caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

7. Embargos de declaração julgados prejudicados. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071662-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN e como agravado INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
ULGAR PREJUDICADO O
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .